Tribunal: CARF
Processo: 13855.722680/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722680/2014-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.863 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Embargante
JOÃO VICTOR DOS REIS CUCOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS. OMISSÃO. A omissão da decisão recorrida em apreciar questão de
fato suscitada no Recurso Voluntário enseja o acolhimento dos Embargos para
que o fato seja apreciado.
PRESUNÇÃO
LEGAL
-
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por presunção legal -
juris tantum - os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e
individualizada que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de
modo a garantir que os créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador
do tributo devido, haja vista que pela mencionada presunção, a sua existência
(créditos/depósitos bancários), desacompanhada da prova da operação que lhe deu
origem, espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722680/2014-11
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 2285 a 2293, opostos em face do
Acórdão no 1201-005.654, de 18 de novembro de 2022 (fls. 2254 a 2275), por meio do qual a 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF negou provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada.
A ementa e a parte dispositiva da decisão embargada seguem abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para interposição do recurso
voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Não se
toma conhecimento de recurso voluntário interposto após a expiração do trintídio legal.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 124, I DO CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas
pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com confusão patrimonial,
procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ATO COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO
PASSIVO.
Na linha da consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples
falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do dirigente com base no artigo 135 do CTN (REsp
1.101.728/SP). Para que seja que seja válida a aplicação dessa espécie de
responsabilidade tributária pela autoridade fiscal autuante, é imperioso que seja provado
que: i) a pessoa em questão mascarou a ocorrência do fato tributário ou implicou no seu
inadimplemento; ii) houve dolo na sua conduta. Assim, se a autuação não especifica a
conduta típica do representante legal que ensejaria a responsabilidade pessoal, de modo
que não é possível saber o que caracteriza, exatamente, o dolo da pessoa física
responsabilizada, imperiosa a sua exclusão do polo passivo da demanda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em (i.a) não
conhecer do recurso voluntário de João Victor dos Reis Cucolo e (i.b) negar provimento
ao recurso voluntário de Itibam Plásticos & Borrachas Ltda.; (ii) por maioria de votos,
dar provimento ao recurso voluntário apenas para excluir a responsabilidade solidária de
Cláudia Balbo. Vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Sérgio Magalhães
Lima e Efigênio de Freitas Júnior que mantinham a responsabilidade solidária de
Cláudia Balbo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Fredy José Gomes de Albuquerque.
A Recorrente alega que a decisão embargada é omissa porque limitou-se a
examinar as arguições contrárias à responsabilidade tributária que lhe fora atribuída, mas deixou
de apreciar as alegações referentes à própria constituição do crédito tributário exigido neste
processo.
A presidência admitiu os embargos, conforme despacho de fls. 2301/2302.
É o relatório em sua essência.

Voto
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Os embargos são tempestivos e, por cumprir com as demais formalidades legais,
deles conheço.
Analisando o Recurso Voluntário da ora Embargante, verifica-se que as fls.
2066/2075, houve matéria de mérito suscitada que não foi objeto de análise pelo colegiado.
Segundo a responsável foram apresentados os extratos bancários da autuada,
abriram suas contas correntes para Receita Federal para demonstrar que desde 2012 recebeu da
ITIBAM Plásticos & Borrachas Ltda- ME valores para aquisição de mercadorias e pagar suas
despesas, apresenta o contrato de mútuo firmados entre as duas empresas, bem como planilha
demonstrando o quanto foi disponibilizado para a JVBORR quitar seus fornecedores,
demonstrando cabalmente que a origem dos valores que a Fiscalização entendeu ser receita sem
origem.
Alega ainda que a autuada provou à fiscalização que fazia pagamentos das
despesas e fornecedores através de empréstimos e depósitos em suas contas bancárias
realizados pela Recorrente (ITIBAM), como mutuante.
Acresce que a autuada apresentou o fluxo de caixa dos créditos e débitos destas
contas correntes, sendo totalmente possível apurar o lucro obtido nestas operações de mútuos,
caso seja mantido o lançamento por levantamento fiscal estar-se-á incorrendo em excesso de
exação. Ademais, a finalidade da utilização dos valores em conta bancária como omissão de
receitas são quando estes demonstram uma exteriorização de riqueza, apontam montantes
diferentes aos declarados para a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Verifica-se desde logo que as referidas alegações estão voltadas contra a acusação
de omissão de receitas pela identificação de depósitos com origem não comprovada, prescrita no
art. 42 da Lei 9.430/1996.
Importa transcrever o excerto do TVF que discrimina a acusação fiscal:
4.2 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O contribuinte foi regularmente intimado, através do (1) Termo de Intimação Fiscal no
04, entregue em 31/01/2014, do (2) Termo de Intimação Fiscal no 06, entregue em
26/03/2014, e do (3) Termo de Intimação Fiscal no 02, entregue em 23/07/2014, a
comprovar, com documentação hábil, idônea, e coincidentes em datas e valores, a
origem dos recursos depositados/creditados em suas contas de depósitos mantidas junto
a instituições financeiras nos anos-calendário 2011 e 2012. Também foi alertado de que
a não comprovação da origem das operações de crédito nas contas bancárias, na forma,
período e prazos estabelecidos, ensejariam lançamento de ofício, a título de omissão de
receita, com base no artigo 42 da lei no 9.430/96 (artigo 849 do RIR/99), sem prejuízo
de outras sanções legais que couberem.
No entanto, o contribuinte não comprovou a origem, mediante documentação hábil e
idônea, de alguns dos depósitos/créditos relacionados nas intimações mencionadas
acima. A fiscalização procurou identificar a origem dos depósitos/créditos em suas
contas bancárias através de intimação a terceiros com o objetivo de comprovar valores,
datas e formas de recebimentos advindos de sua receita de venda de mercadorias.
Mesmo com o esforço por parte da fiscalização, ainda restaram os depósitos/créditos
listados abaixo que não foram comprovados, cujo valor total é de R$103.903,80 no
ano-calendário 2011 e R$546.526,40 no ano-calendário 2012.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Em relação aos créditos: R$5.728,80,00 em 11/03/2011, R$7.678,00 em
12/03/2011, R$29.180,00 em 09/08/2011, R$22.950,00 em 25/08/2011,
R$20.000,00 em 18/10/2012, e R$26.500,00 em 18/10/2012, o
contribuinte inicialmente informou tratar-se de retorno de compra em
virtude de pagamento a produtor rural realizado a maior, em função de
divergência de peso da mercadoria ou deficiência de qualidade.
Porém, como não foi constatado emissão de nota fiscal de compra dos
remetentes de tais créditos o contribuinte foi intimado, através do Termo
de Intimação Fiscal no 07, para apresentar as notas fiscais referente às
compras que resultaram nessas devoluções, bem como a respectiva nota
fiscal de devolução. Em sua resposta apresentada em 21/05/2014, o
contribuinte, contradizendo sua resposta anterior, informou tratar-se
apensas de adiantamento pago aos produtores rurais (identificados nas
TED), os quais não teriam entregue a mercadoria e devolvido o dinheiro,
e que a nota fiscal não foi devidamente emitida pela empresa.
Em relação ao crédito de R$24.867,00 em 11/03/2011, o contribuinte
informou tratar- se de depósito que a pessoa física realizou na pessoa
jurídica do mesmo titular. Porém, quando intimado, através do Termo de
Intimação Fiscal no 07, para apresentar o documento bancário com os
dados do remetente do crédito, o contribuinte apenas respondeu que não
foi possível apresentar o documento bancário.
Em relação aos créditos de R$13.500,00 em 02/09/2011, e R$200,00 em
07/12/2012, o contribuinte não apresentou qualquer justificativa.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Em relação aos créditos: R$162.000,00 em 08/10/2012, R$49.000,00 em
08/11/2012, R$31.000,00 em 08/11/2012, R$6.235,00 em 27/11/2011,
R$6.939,53 em 29/11/2012, e R$ 244.651,87 em 20/12/2012, o
contribuinte informou tratar-se de venda para Patriota cujos recebimentos
em cheques pré-datados foram antecipados quando descontados no banco
pela conta recebíveis. Porém, quando intimado, através do Termo de
Intimação Fiscal no 07, para apresentar o documento bancário com os
dados dos remetentes desses créditos, o contribuinte respondeu apenas
que não foi possível apresentar os documentos bancários.
Sobre este ponto o acórdão da DRJ entendeu que:
Com relação aos empréstimos e depósitos entre a contribuinte e Itibam Plásticos e
Borrachas Ltda , o que se tem, na verdade, é um conta corrente entre as duas empresas,
gerando uma confusão financeira e patrimonial, como relatado no TVF:
A fiscalização examinou todos os documentos apresentados pelo contribuinte em
resposta às Intimações. Verificando seus extratos bancários juntamente com a resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 06 verifica-se, em todo o período fiscalizado, uma
enorme movimentação financeira entre a ITIBAM e a JVBorr e também entre estas e as
pessoas físicas de seus sócios. Trata-se, na verdade, de uma verdadeira confusão
patrimonial e financeira na qual o princípio da entidade passou longe.
Vejamos então o que diz a Resolução no 750/93 do CFC (Conselho Federal de
Contabilidade):
Art. 4o – O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta
acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição [...]”.
(...) Ocorre que há movimentação financeira entre as duas empresas muito antes da data
em que supostamente ocorreu essa negociação, conforme se constata pelos lançamentos
das TED constantes nos extratos bancários tanto da JVBorr quanto da ITIBAM.
Posteriormente, o contribuinte afirmou que os clientes da ITIBAM foram repassados
para a JVBorr, e como a ITIBAM possuía crédito no mercado financeiro utilizava sua
conta bancária para fazer financiamentos, empréstimos, descontos de cheques, etc.,
cujos valores eram repassados para a JVBorr cumprir seus compromissos com os
fornecedores. Porém, não apresentou qualquer contrato de empréstimo, nem de mútuo.
O fato é que a JVBorr passou a operar e desenvolver as atividades que antes eram
desenvolvidas pela ITIBAM, mas a mando desta, materializado na pessoa de seu sócio-
administrador CLÁUDIA CAPUTI BALBO, compondo um único grupo econômico, no
qual os verdadeiros donos da JVBorr são, além da ITIBAM, a Sra Cláudia e o Sr. João
Victor.
Entretanto, os empréstimos/depósitos não servem para comprovar os pagamentos aos
sangradores de forma individualizada e muito menos a origem de outros depósitos
bancários também individualizados.
Ao analisar os documentos apresentados pela Recorrente, principalmente o livro
razão e os extratos bancários, entendi que a Recorrente não foi capaz de se desonerar do ônus de
demonstrar a origem dos créditos.
Com efeito, nos referidos documentos não foi possível identificar para os dias
identificados pela fiscalização qualquer transferência da ITIBAN para o contribuinte.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.863 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Assim, em se tratando de presunção de omissão de receitas, é do contribuinte o
ônus de demonstrar a origem do crédito, e não o fazendo, correta a lavratura do auto de infração.
Ante o exposto, voto por acolher embargos de declaração sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 2310
DF CARF MF
Original